Tribunal: TJMT
Processo: 1026727-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026727-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE - CPF: 383.519.431-34 (EMBARGANTE), LOURIVALDO RODRIGUES MORAES - CPF: 621.799.501-87 (EMBARGADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026727-98.2020.8.11.0000

EMBARGANTE(S):
MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE

EMBARGADO(S):
LOURIVALDO RODRIGUES MORAES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE – PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL – ALEGADA OBSCURIDADE –
VÍCIO INEXISTENTE – NOVO DOCUMENTO APRESENTADO NA FASE RECURSAL DE EMBARGOS – INOVAÇÃO – VEDAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A juntada de documento em sede recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição, na medida em que não foi submetido ao Juízo da causa, sendo defeso ao Tribunal
ad quem
enfrentar questões que somente foram trazidas aos autos nos embargos, não sendo objeto de discussão anterior, fato que configura inovação recursal.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revelando-se a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, impõe-se a rejeição dos embargos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE
, em face do v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso em que se objetivava a
inclusão da cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença.

Nas razões recursais, alega a existência de obscuridade no acórdão embargado, quanto ao fundamento de que pelo fato da certidão de casamento apresentada pela agravante estar datada 2001, haveria evidência do fim do relacionamento conjugal.

Diz que o teor da certidão atualizada demonstra que o agravado, ora embargado, é casado com sua esposa de 1994 até os dias de hoje, não havendo evidência do fim da relação.

Requer, assim, seja sanada a obscuridade apontada.

Não houve contrarrazões, como certificado no ID n. 84248469.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de obscuridade no acórdão embargado que restou assim ementado,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE – PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que dependendo do regime de bens (comunhão universal e comunhão parcial de bens) é possível a penhora do patrimônio do cônjuge do executado, desde que respeitada a meação.

Não comprovada a existência de vínculo matrimonial entre o executado e a suposta esposa, não se legitima sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

Recurso desprovido.”

O vício apontado, segundo a embargante, atine-se ao fato de que

este Colegiado

afastou a inclusão da cônjuge no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão de a certidão de casamento apresentada pela agravante, ora embargante, estar datada de 2001, levando à evidência

do fim do primeiro relacionamento conjugal do agravado, ora embargado, por ter este contraído união estável posteriormente, em que pese a Certidão de Casamento atualizada trazida nos embargos ainda registre a existência do vínculo marital.

A valer,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da obscuridade, segundo abalizada doutrina, “
decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir

a certeza jurídica a respeitos das questões resolvidas”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Nesse contexto, não subsiste o apontado vício no acórdão embargado, já que ao afastar a possibilidade de penhora de bens da consorte do executado, ora embargado, considerou os documentos apresentados pela

agravante, ora embargante, que apontavam que embora subsistisse certidão de casamento certificando a existência de união com a contraente desde 1994, por outro lado, havia sentença de dissolução de união estável que levara à presunção de que o executado, ora embargado, já não mais era casado com a indigitada pessoa.

Afastou-se também a possibilidade de intromissão no patrimônio da consorte, por não ter integrado a relação jurídica processual.

Veja:

“[...] Todavia, no caso em pauta, não se sabe se o executado é, de fato, casado com a pessoa indicada pela agravante, até porque, como ressai dos documentos acostados (ID n. 70932463 – fls. 06/15), após o casamento celebrado em 1994 com a indigitada esposa, o agravado manteve união estável com terceira pessoa no período de 2003 a 2010, cuja união foi dissolvida em 2015, por meio de sentença proferida nos autos n. 2025-47.2012.8.11.0013, o que leva à presunção, como bem pontuou o togado
a quo
, de que já havia se divorciado da primeira esposa.

De mais a mais, a certidão de casamento trazida pela agravante no ID n. 70932463 (fl. 16), a comprovar o vínculo conjugal e regime adotado pelos contraentes, data do ano de 2001, ou seja, é anterior à união estável posteriormente contraída pelo executado, circunstância que evidencia o fim da primeira relação conjugal.

Além disso, tal como muito bem pontuado pelo togado singular, a ex-cônjuge do executado não integrou a condenação imposta no título executivo judicial que dá suporte ao cumprimento de sentença, e que, ao que tudo indica, não foi objetado oportunamente pela parte exequente, fazendo incidir a regra do art.
506 do CPC. [...]”

Em que pese o documento trazido com estes embargos não confirmar o fim do vínculo matrimonial, isso não afasta o fato de que o executado contraiu novas núpcias com terceira pessoa.

De mais a mais, a juntada de documento em sede recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição, na medida em que não foi submetido ao Juízo da causa, sendo defeso a esta Corte enfrentar questões que somente foram trazidas aos autos neste momento, não sendo objeto de discussão anterior, fato que configura inovação recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES NECESSIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS – NOVO DOCUMENTO APRESENTADO NA FASE RECURSAL DE EMBARGOS - INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO - EMBARGOS DE APARECIDO ACOLHIDOS E EMBARGOS DO BRADESCO REJEITADOS.

Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de embargos de declaração que não foi suscitada em qualquer outro momento processual.
”
(N.U 1000376-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Logo, ao que se afigura, ao alegar a existência de obscuridade
, apresentando fatos novos, a parte tenta encobrir seu verdadeiro propósito de rediscutir a matéria, obter complementação dos fundamentos da decisão, cujo desiderato não se prestam os embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[
1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021